Tribunal: TJDFT
Processo: 0728061-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA. AUSÊNCIA DE REPASSE AO CREDOR DAS PARCELAS DESCONTADAS PELO EMPREGADOR. ÔNUS DA AUTORA COMPROVAR OS DESCONTOS DAS PARCELAS EFETIVADOS. NEGATIVAÇÃO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de relação de consumo, devendo a controvérsia ser dirimida a luz da legislação consumerista.
2. É ônus da parte autora provar as suas alegações (Art. 373, Inciso I, do CPC). Não é o caso de inversão do ônus probatório e a autora não se desincumbiu do seu ônus processual de provar o efetivo desconto de todas as treze parcelas (08/24 à 20/24) do empréstimo na sua folha de pagamento.
3. Mesmo depois de intimada pelo juízo para apresentar todos os comprovantes de desconto das parcelas (Id. 24.499.896), a autora logrou somente a comprovar o desconto de oito parcelas: 09/24, 11/24, 13/24, 14/24, 15/24 e 17/24 (Id. 24.499.899) e; 10/24 e 12/24 (id. 24.498.694).
4. Contudo, a segunda ré, Sicoob Executivo, reconheceu o desconto/consignação de dez parcelas que totalizaram a quantia de R$ 9.494,00 e não treze parcelas que montaram a quantia de R$ 12.342,98, conforme alegado e não provado pela autora; gerando uma diferença de R$ 2.848,38 relativa a três parcelas do empréstimo que, em consequência, não serão consideradas quitadas pela autora (18/24, 19/24 e 20/24).
5. Dano moral. Preceitua o Enunciado da Súmula no 385 do Col. STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
6. Verifica-se, neste sentido, que a parte autora possui registro de outras inscrições junto a cadastros de inadimplentes, consoante documento (Id. 24.498.694 - Págs. 7/8), que foi por ela mesmo juntado aos autos como anexo da sua petição inicial.
7. O fato de existir inscrição legítima anterior elide o dano moral in re ipsa, consagrado pela jurisprudência para os casos onde inexiste tal registro antecedente; ainda mais quando se tratarem de inscrições promovidas por credores distintos (como na hipótese) e a inscrição antecedente ainda permanecer sem regularização.
8. Não vislumbro situação que permita o afastamento do preceituado contido no Enunciado da Súmula 385 do STJ, visto que não comprovada qualquer ilegitimidade da inscrição antecedente.
9. Desta forma, havendo inscrição antecedente àquela declarada como indevidamente mantida, e não comprovando a autora ser aquela também ilegítima, incabível a indenização por danos morais, o que atrai a reforma do julgado para afastar a condenação a este título.
10. Cito precedente: (Acórdão no 846.552, Proc.: 2013.09.1.028783-2 ACJ, Caso: TIM Celular S.A versus Kleber Moreno Ramos; Relator: ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 03/02/2015, Publicado no DJE: 06/02/2015. Pág.: 260).
11. Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO RECURSO. Reformo a r. sentença vergastada para afastar a condenação por danos morais; declarar a quitação da autora em relação as parcelas 08/24 à 17/24 do empréstimo outrora tomado junto à segunda ré Sicoob Executivo e; condenar a primeira ré, G3 Comunicação Total Marketing, Promoções e Publicidade Eireli, à obrigação de promover o repasse dos pagamentos das parcelas de 08/24 a 17/24 do empréstimo outrora entabulado pela autora, diretamente à segunda ré, Sicoob Executivo, no valor de R$ 949,46 cada uma, a serem acrescidas dos encargos moratórios legais e contratuais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos, que poderá vir a ser requerida pela credora.
12. Sem condenação ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver; e dos honorários advocatícios da parte adversa, à míngua da existência de recorrente vencido, nos termos do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.